Tribunal: STF
Processo: ARE 1429126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 712/07. GRATIFICAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO SUPLEMENTAR SERVIDORES QUE EXERCEM FUNÇÕES EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, OS QUAIS ESTÃO DISCRIMINADOS NA LEI DE REGÊNCIA. ÔNUS DA MUNICIPALIDADE DE COMPROVAR A LOTAÇÃO DA PARTE AUTORA E RESPECTIVOS PAGAMENTOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE É REGIDA PELO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RETROATIVO DEVIDO EM PERCENTUAL DE 30%. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



     1- Recurso conhecido porque adequado, tempestivo e preparo dispensado, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC.



    2- A insurgência recursal cinge-se a suposto descabimento da condenação ao pagamento de gratificação de difícil acesso, anterior à data do requerimento autoral; bem como, da pugnação à prescrição (fls. 76/81).



    3- No que concerne ao retroativo discutido nos autos, entendo ser devido no percentual de 30%, face ausência de impugnação no momento oportuno e ausência de cumprimento e comprovação da determinação judicial às fls.36, bem como, pelos fundamentos exposados na sentença de piso, in totum :



    “SENTENÇA - Dispensado o relatório nos termos do art.38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se a demanda de ação de cobrança, a qual foi determinado que o feito se processasse pelo Rito do Juizado Especial da Fazenda Pública(fl. 38), onde o autor requereu a condenação do ente municipal para incluir no seu salário base, a “gratificação de difícil acesso”. O art.27 da Lei nº 12.153/2009, a qual dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece a aplicação subsidiária da Lei nº 10.259/2001 e a Resolução nº02/2005 do TJ/SE em seu art. 123-A, estabelece a aplicação subsidiária das regras atinentes ao Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95). Feita estas considerações, vejamos o que dispõe o art.3º da Lei nº 10.259/2001: Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.”(grifei) Afigura-se o caso de julgamento antecipado da lide, pois inobstante as questões ventiladas nos autos aludirem a matéria de fato e de direito, não há necessidade de produção de provas em audiência (art. 330, I, do NCPC). Como destinatário da prova que é, somente ao juiz compete, com exclusividade, o poder de optar pela antecipação do julgamento, ou pela remessa do processo à dilação probatória. Denota-se dos autos que o autor aponta a Lei Municipal nº 712/2007 – como fundamento legal de seus pedidos. Em sede de contestação(fl.24/26), o Município demandado asseverou que a gratificação já fora implementada voluntariamente no salário do servidor, assim devendo a ação ser extinta devido a perda do objeto. O requerente, por sua vez, na réplica(fls.31/32), confirmou a implantação da gratificação em seu salário, porém, retrucou, aduzindo que tem direito ao retroativo, a partir de 26/03/2003. Dispõe o art. 81 da Lei Municipal nº 712/2007, in verbis: p. 69 Art. 81 - O servidor efetivo que, em razão do cargo, desempenhe atividades em zonas distantes do Município ou em locais de difícil acesso fará jus à vantagem, definida em decreto, até o limite de 30% do vencimento-base do cargo efetivo. § 1° - Entende-se por zona distante ou de difícil acesso, o local de trabalho situado uma distância de mais de 03 (três) quilômetros a partir da Sede do Município. § 2° - O servidor lotado na Sede do Município não fará jus a supracitada gratificação, independente do local de residência do mesmo. § 3° - Não haverá gratificação por zona distante ou local de difícil acesso quando o Município oferecer condução gratuita ao servidor para o respectivo local de trabalho, ou quando o servidor residir a menos de (03) três quilômetros do local de trabalho. Diante da literalidade da lei, não pairam dúvidas de que o servidor, em razão do cargo, que desempenha atividades em zonas distintas do Município ou em locais de difícil acesso, situados a uma distância de mais de 3km, teria direito a receber a referida gratificação. Ocorre que, a gratificação em comento foi implementada no salário do autor em 01/12/2014, no entanto, este requer seu recebimento de forma retroativa, a partir de 26/03/2003. Nesse mister, é imperioso ressaltar que, a lei municipal entrou em vigor em 07 de fevereiro de 2007, ou seja, o autor não teria direito a percepção da gratificação na data que o mesmo solicita em sua exordial, mas sim a partir da publicação desta lei. Portanto, ante todo explanado alhures, o autor tem direito de receber o retroativo a partir de 07/02/2007 até 30/11/2014, tendo em vista que o implemento da gratificação se deu em 01/12/2014(fl. 29). Ante o exposto, amparado nos fundamentos fáticos e jurídicos acima declinados, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral, com base no art. 487, I do NCPC, para condenar o MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI ao pagamento, em favor de José Vandilson dos Santos, dos valores retroativos referente a gratificação de difícil acesso durante o período compreendido entre 07/02/2007 à 30/11/2014, com todos os seus reflexos inerentes. Deixo de condenar o requerido no ônus da sucumbência, tendo em vista a disposição do art. 55, Lei 9.099/95. Considerando-se que é possível estimar que o valor atualizado da condenação não ultrapassará o limite estabelecido no art. 496, §3º, III, do CPC, esta sentença não está sujeita à remessa necessária. P.R.I. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo. Altere-se a classe processual para “Juizado Especial da Fazenda Pública”.



    4- O direito perseguido encontra respaldo em Decreto Municipal, razão pela qual não merece reparo a sentença de primeiro grau.



    5- Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se integrais os termos da sentença combatida, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.º 12.153/2009.



    6- Sem condenação ao pagamento das custas processuais. Outrossim, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente